Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705092-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO HENRIQUE FLORES SILVEIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.D.A.S., menor representada por seu genitor, em face do CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI – ME. O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar que o agravado aplique à recorrente as provas do supletivo para conclusão do ensino médio, e, se aprovada, seja expedido de imediato o Certificado de Conclusão de Curso (ID23426579). O prazo para contrarrazões transcorreu in albis (ID24691163). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer (arts. 1.019, III, e 178, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator